Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO No o 1022950-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERTO BRANDT SERVICOS DE COLHEITA E TRANSPORTES E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes, Gilberto Brandt Serviços de Colheita e Transportes e Outros, da decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Agravo de Instrumento por eles interposto, indeferiu o pedido de efeito ativo postulado.
Os Agravantes informam que a continuidade da apreensão do maquinário agrícola poderá causar grandes prejuízos além de que, a simples nomeação na qualidade de fiéis depositários não causaria nenhum prejuízo ao Fisco e/ou prejuízos as medidas administrativa e/ou judiciais que a SEFAZ pretenda adotar.
Defendem, também, a correção das irregularidades, ante a CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA e a NOTA FISCAL ELETRÔNICA No 59, corrigindo eventuais equívocos fiscais.
Desse modo, requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, a fim de que seja liberado o maquinário apreendido, com a nomeação dos Recorrentes como fieis depositários.
É o relato.
Decido.
Inicialmente, imperioso consignar que os Recorrentes impetraram o mandado de segurança de origem, objetivando em sede de liminar, a liberação do maquinário apreendido e objeto do TAD 1151696-3.
A liminar foi indeferida pelo Juízo de Primeiro grau, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.
Esta relatora indeferiu a liminar nos seguintes termos:
(...) No presente caso, o Termo de Apreensão e Depósito encartado no Id. 72060338 - Pág. 2, lavrado em 17-11-2021, aponta que o maquinário em questão está sem notas fiscais vinculadas. Confira o teor do documento:
(...) A mercadoria que está vinculada (colheitadeira John deere modelo STS 9570 ano 2010 chassi CQ9570AO569872148) não estava condizente com a nota fiscal apresentada e ainda não possuía nota de origem. Após lavrado o termo de verificação fiscal n 119890, contatou-se não se tratar da mesma colheitadeira na nota fiscal apresentada (...) após o início da ação fiscal o transportador enviou por e-mail uma nota NFe com chassi correto para comprovar a origem (...) porém desqualificada para acobertar a operação (...) No caso, apesar da existência de Nota Fiscal Eletrônica, verifica-se que a mesma é inidônea pois não condiz com a mercadoria transportada o contribuinte deixou de fornecer a via do DANFE necessária a regularidade fiscal no transito, inclusive para que se possa vincular a operação supostamente praticada entre as pessoas descritas e produtos encontrados com o transportador (mercadoria não condizente, chassi divergente). [Destaquei]
Após a apreensão, os Agravantes requereram a nomeação de Fiel Depositário perante a autoridade coatora, todavia, referido pedido foi indeferido, porquanto (...) a Portaria 75/2021 veda a nomeação de fiel depositário nos casos de mercadoria transportada ou encontrada sem nota fiscal ou com nota fiscal inidônea, o que é justamente o motivo da lavratura do TAD 11516963 (...). (Id. 72060339 - Pág. 3).
No presente caso, a matéria discutida se encontra pacificada por este Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, de relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira, restando assim ementado:
(...)
Ademais, embora os Agravantes alegarem que foi identificado o contribuinte e/ou responsável tributário e recolhidas as provas matérias da infração tributária cometida, não mais se justificando a retenção das mercadorias; da leitura do TAD se extrai que o contribuinte deixou de fornecer a via do DANFE não sendo possível vincular a operação supostamente praticada entre as pessoas descritas e produtos encontrados com o transportador.
Ainda, analisando os documentos acostados pelos Recorrentes, não se verifica a correção da irregularidade, visto que o chassi do maquinário constante na nota fiscal de Id. 72060337 - Pág. 1, qual seja, 1CQ9570ACA0090358 - não confere com a DANFE de Id. 72060338 - Pág. 13, a saber: CQ9570AO569872148.
Sendo assim, a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.
Desse modo, ante a ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de liminar.
. (...).
Diante disso, os Recorrentes apresentam o presente pedido de reconsideração, exibindo os documentos de Id. 114079953, alegando a correção da ilegalidade, bem como os prejuízos decorrentes da manutenção da apreensão.
Ocorre que, os referidos documentos não foram juntados no mandado de segurança de origem, mas apenas em sede de agravo de instrumento.
Importante ressaltar que, nos termos do entendimento deste Sodalício, não se admite a juntada de documentos novos em sede de mandado de segurança, haja vista que a via escolhida não admite dilação probatória.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – DOCUMENTOS COMPLEMENATRES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação originária é Ação de Mandado de Segurança, onde a demonstração do direito líquido e certo deve ser de forma inconteste e robusta com a juntada de todos os documentos necessários no momento da propositura da ação, ou seja, junto com a exordial. Logo, não se admite a juntada de documentos complementares. (N.U 0008806 30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). [Destaque]
Ademais, os Recorrentes não demonstraram qualquer alteração fática a ensejar a alteração da decisão de Id. 113885487.
Portanto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Int.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora